Tribunal: TJBA
Processo: 8013302-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013302-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUCIANO NOVAES SOUZA

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

EMENTA

Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
que

negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, determinando a revisão dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado, o afastamento da capitalização mensal, a limitação dos encargos moratórios e a exclusão das tarifas TAC e TEC, com devolução simples dos valores pagos a maior. O contexto fático. O autor contratou operações de crédito com o Banco do Brasil, alegando cobrança de juros abusivos e encargos indevidos que comprometiam parcela substancial de sua renda. A instituição financeira, intimada a apresentar o contrato, quedou-se inerte. A decisão impugnada. A decisão monocrática manteve a sentença revisional, reconhecendo a aplicação do art. 400, I, do CPC ante a não apresentação do contrato e a configuração de abusividade nas taxas praticadas. A instituição financeira que, intimada a apresentar o contrato objeto de revisão, deixa transcorrer o prazo sem atender à determinação judicial, sujeita-se à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, nos termos do art. 400, I, do CPC. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Contudo, é admitida a revisão em situações excepcionais, quando a abusividade ficar cabalmente demonstrada (REsp 1.061.530/RS). A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa (Súmulas 539 e 541/STJ). Ausente a prova da contratação expressa, ante a não apresentação do instrumento contratual, deve ser afastada. As tarifas TAC e TEC somente são válidas em contratos anteriores a 30/04/2008 (Súmula 565/STJ). As operações posteriores a esse marco temporal não comportam tais cobranças. Os encargos moratórios devem observar os limites do art. 52, §1º, do CDC, sendo vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos (Súmulas 30, 294, 296 e 472/STJ). A restituição dos valores indevidamente cobrados na forma simples é adequada quando ausente demonstração de má-fé, considerando a modulação do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo não provido.